Tribunal: TJPA
Processo: 0000831-02.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000831-02.2020.8.14.0028

APELANTE: WESLEY ABREU DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA PARCIAL DA PENA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar a necessidade de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por autos de prisão em flagrante, laudo definitivo e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, aliados à apreensão de 171 g (cento e setenta e um gramas) de maconha, acondicionada em petecas, além de utensílios típicos para preparo e embalagem de droga. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a comercialização efetiva não é requisito para configuração do crime, bastando a prática de qualquer dos verbos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4. O depoimento dos policiais, prestado em juízo sob contraditório, possui presunção de legitimidade e credibilidade, não havendo provas de má-fé ou contradições. A jurisprudência desta Corte mantém a validade da prova testemunhal policial quando coerente e confirmada em juízo.

5. A dosimetria da pena deve observar os arts. 59 do CP e 42 da Lei nº 11.343/2006. A pena base de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão comporta redução, pois apenas uma circunstância judicial é desfavorável.
6. Reconhecido o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reduz-se a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a definitivamente em 1 (um) ano de reclusão e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias multa. O regime inicial aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos permanecem adequados.
7. Considerando a pena aplicada e a idade do réu (19 anos à época dos fatos), reconhece-se de ofício a prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, V, 110, § 1º, e 115, todos do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido. De ofício, declarada extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115; CPP, art. 389; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo nº 1214; TJPA, Súmula 17 e outros.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena e reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Wesley Abreu dos Santos, inconformado com a r. sentença (Num. 25325167) que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos (prestação der serviços a comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo), pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006,
interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante, face a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas. Alternativamente, requereu o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, para que seja revista a pena, bem como a aplicação do patamar máximo para o tráfico privilegiado (Num. 25325173).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 25325177).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 28105396).

É o relatório.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante, face a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas,
data vênia,
sem razão.

A condenação fundamenta-se em um conjunto fático-probatório suficiente, que demonstra, de forma clara, tanto a materialidade do delito quanto a autoria do réu, devidamente enquadrado no crime em análise.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante contendo o boletim de ocorrência policial; auto de apresentação e apreensão (Num. 77154472 - Pág. 7) que descreve a apreensão de: 22 (vinte e duas) petecas de substância que aparenta ser maconha, de aproximadamente 34g, 01 (um) tijolo de substância que aparenta ser maconha, de aproximadamente 135g e 01 (um) rolo de papel laminado; fotos dos entorpecentes apreendidos (Num. 77154472 - Pág. 9); e pelo laudo definitivo (Num. 77154473 - Pág. 10), o qual atesta que a droga apreendida se refere a “maconha” com a massa total de 171,0g (cento e setenta e um gramas).

As testemunhas policiais ouvidas em juízo declararam, que receberam a informação sobre o furto de uma bicicleta e que em ronda, encontraram uma criança de posse da referida.

Que ao questionarem a menina sobre o proprietário da bicicleta, afirmou que o dono era seu irmão e informou a residência do mesmo, ao chegarem lá, avistaram um grupo de pessoas em um quintal, que empreendeu fuga quando avistaram os policiais, sendo o apelante capturado tentando evadir-se.

No local foram encontradas drogas e material para sua confecção, como rolo de papel alumínio, faca e linha, tendo o apelante confirmando que a droga encontrado era sua, porém em juízo afirmou que somente o fez, porque ficou com medo de apanhar dos policiais.

Veja trecho extraído da sentença condenatória (Num. 25325167 - Pág. 3-5), constante das mídias de julgamento (Num. 25325140 e seguintes):

A testemunha JOSEMAR DA SILVA LIMA, policial militar, declarou em juízo: “QUE se recorda da abordagem; QUE um amigo teve a bicicleta furtada; QUE a noite fazendo rondas, avistou a bicicleta; QUE a bicicleta estava com um menor; QUE o menor disse que a bicicleta era do seu tio; QUE se deslocaram até a residência próxima; QUE quando chegaram no imóvel, viram pessoas pulando; QUE foram pela lateral do quintal; QUE a droga estava embaixo de um pé de banana com uma cadeira; QUE aquele local era aonde faziam o embalo da droga; QUE WESLEY foi localizado por outra guarnição; QUE pularam o muro e pegaram uma moto e fugiram; QUE o WESLEY assumiu que a droga era dele e que não queria envolver a irmã ou a mãe dele; QUE não se lembra a quantidade exata da droga que foi encontrada, mas era uma quantidade expressiva; QUE tinha um pedaço inteiro e outros embalados; QUE WESLEY já tinha passagem pela polícia por tráfico; QUE na outra ocasião, WESLEY foi pego em frente a um bar com entorpecentes; QUE não pegaram WESLEY comercializando, mas na revista pessoal foi encontrada de oito a dez embalagens de entorpecentes; QUE chegaram na residência em que encontram os entorpecentes para pedir informação; QUE quem atendeu foi uma mulher; QUE a droga foi encontrada atrás da casa, embaixo de um pé de banana; QUE foi encontrada maconha, faca, prato e papel alumínio de embalagem; QUE também tinham petecas feitas, embaladas; QUE na ocasião do bar, WESLEY tentou correr; QUE não sabe dizer se WESLEY residia na casa aonde foram encontrados os entorpecentes; QUE na delegacia WESLEY assumiu que a droga era sua; QUE a residência era tipo um kitnet; QUE quando chegaram no local, avistou duas pessoas correndo; QUE as pessoas correram partindo do ponto aonde foi encontrado os entorpecentes; QUE naquela ocasião, não houve abordagem de usuários que compraram drogas de WESLEY; QUE em outras oportunidades já houve relatos de usuários que relataram que compraram entorpecentes do WESLEY; QUE o vulgo dele é “guerra”.

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar JEFERSON DA CONCEIÇÃO PEREIRA, que declarou em juízo: “QUE se recorda da abordagem; QUE no dia dos fatos foi comunicado o furto de uma bicicleta; QUE fizeram rondas pelo bairro liberdade e avistaram a bicicleta furtada em um mercadinho que não recorda o nome; QUE quem estava de posse da bicicleta era uma criança de aproximadamente sete anos; QUE a criança informou que a bicicleta pertencia ao seu irmão; QUE acompanharam a criança até a casa; QUE na frente do imóvel existia uma cerca de madeira e nos fundos haviam pés de banana; QUE estavam de motocicleta; QUE quando WESLEY avistou os policiais se aproximando da residência, correu pulando a cerca; QUE ao chegarem nos pés de banana, encontraram petecas de maconha e mais um pedaço; QUE pegaram o material e se deslocaram; QUE além da maconha, tinha papel alumínio, faca e linha; QUE não fizeram a detenção de WESLEY no momento, pois ele fugiu; QUE na casa estava somente a irmã de WESLEY e, por isso, a levaram para Delegacia para prestar esclarecimentos; QUE a viatura da área, foi avisada, deu apoio e encontrou WESLEY e o encaminhou para Delegacia; QUE na delegacia WESLEY assumiu que a droga era sua; QUE a sua guarnição já havia detido WESLEY em outra ocasião, por droga também; QUE a apreensão não foi na casa, foi em outro local; QUE a frente da casa era cercada por madeiras espaçadas, sendo possível visualizar pelo lado de dentro quem se aproximava do imóvel; QUE o apelido de WESLEY era “guerra”; QUE não houve notícias de usuários a respeito da comercialização por WESLEY; QUE só foram até a residência em razão do furto da bicicleta.”.

O depoimento do policial militar condutor FRANCISMAR MACEDO DE OLIVEIRA, em sede policial está em consonância com as declarações prestadas pelos policiais militares em juízo, de que estava em ronda no bairro Bela Vista e avistaram uma criança com uma bicicleta que havia sido roubada no bairro Novo Horizonte naquela mesma data pela tarde. QUE a criança disse que a bicicleta pertencia ao seu irmão e que moravam na Rua Pará, 63, Bela Vista. Ao chegaram no imóvel, avistaram usa pessoas pulando o moro do quintal. Ao revistarem o perímetro do imóvel, encontram petecas de maconha e um tijolo também de maconha, juntamento com um rolo de papel laminado. Em um dos quartos da casa estava a irmã do acusado, com seus dois filhos. Afirma que solicitaram apoio da viatura, os quais durante a busca capturaram o acusado e o conduziram a Delegacia (ID 77154471 - Pág. 3).

A informante ANDRESSA ABREU DOS SANTOS, irmã do acusado, afirmou em juízo: “QUE não viu o momento da abordagem, pois estava trancada em seu quarto; QUE no mesmo terreno tem um casa grande nos fundos dividida e a casa do seu irmão na frente; QUE estava no quarto com seus dois filhos; QUE quando viu, os policiais já estavam na frente da casa; QUE os policiais pediram permissão para entrar na residência e ela permitiu; QUE revistaram a casa e acharam as drogas atrás; QUE não sabe a quem pertencia as drogas; QUE não sabe se o seu irmão vendia; QUE sabe que seu irmão é usuário; QUE não sabe se o seu irmão estava na residência antes da polícia chegar; QUE a criança da bicicleta era seu irmão; QUE a bicicleta estava parada na frente da casa e não sabe dizer a quem pertencia; QUE a criança pegou a bicicleta para ir ao comércio; QUE como estava na frente da casa, deduziu que era de propriedade de algum amigo e por isso permitiu que a criança pegasse a bicicleta; QUE seu irmão mora no mesmo terreno, mas em casa diferente; QUE a bicicleta estava no quintal que possuem em comum; QUE alguns amigos frequentavam a residência; QUE não havia consumo de bebida e de entorpecente; QUE a droga não era sua; QUE em sede policial não falou que tinha droga na residência, apenas permitiu que eles revistassem; QUE no momento não sabia aonde estava seu irmão; QUE na residência somente estavam seus filhos; QUE a residência era cercada; QUE todos os vizinhos são familiares próximos; QUE residem na localidade há mais de dez anos; QUE seu irmão é pintor.”. Durante o interrogatório na fase judicial,

o acusado WESLEY ABREU DOS SANTOS, negou a prática delitiva e declarou em juízo: “QUE os fatos não são verdadeiros; QUE quando os policiais chegaram, estava a caminho da roça de uns parentes; QUE não estava no quintal; QUE tinha acabado de sair de casa, estava indo para roça; QUE perto da sua casa tem muitos usuários; QUE acredita que sejam essas pessoas que estavam no quintal; QUE as pessoas estavam no fundo do quintal; QUE não sabe quanto tempo fazia que estavam no quintal; QUE estava indo para roça junto com o seu cunhado; QUE não foi ele e nem o cunhado que pularam o muro; QUE foi detido a caminho do KM8, onde fica a roça; QUE a roça fica distante cerca de dez, vinte quilômetros da residência; QUE estava apenas com uma mochila na costa, com roupas e comida; QUE ele e o cunhado estavam na motocicleta; QUE a motocicleta foi levada para delegacia e depois devolvida; QUE foi até a delegacia porque soube que sua irmã havia sido detida; QUE a droga estava no quintal da sua casa; QUE ficou com medo de apanhar e por isso assumiu que lhe pertencia; QUE não apanhou; QUE voluntariamente disse que a droga era sua; QUE ninguém obrigou a assumir; QUE acha que a bicicleta era de caras que ficam perto da sua casa; QUE seu irmão disse que a bicicleta era sua para ajudar os filhos do vizinho; QUE credita que a criança mentiu por medo; QUE a criança não pegou a bicicleta com ele; QUE nos fundos da casa tinha plantação de caju e de banana; QUE eram dois lotes; QUE o quintal era cercado; QUE era comum estranhos ficarem lá consumindo entorpecentes; QUE não tem apelido; QUE assumiu que a droga lhe pertencia por que os policiais haviam pego sua irmã e sua mãe estava chorando; QUE não estava acompanhado de advogado; QUE é usuário; QUE usa diariamente cerca de oito a dez petecas ao dia; QUE guardava a droga no bolso, envolta em papel alumínio para conservação; QUE compra a pedra inteira e corta para uso diário; QUE não usa mais, pois tem filhos para criar.

Assim, devidamente delineada a ocorrência do crime de tráfico de drogas, ressalto que a comprovação da venda de drogas não é requisito essencial para a configuração do crime em análise, sendo suficiente que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa evidenciem a traficância, como ocorreu no presente caso, em que o réu foi preso com certa quantidade de substância entorpecente e apetrecho típico como é o caso do material para sua embalagem, como rolo de papel alumínio, faca e linha. Aliás, vale lembrar o tráfico de drogas é delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descrito (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2020).

Destaco, ainda, que o depoimento policial merece crédito, uma vez que goza de fé pública, não tendo a defesa, em momento algum, demonstrado sua imprestabilidade. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

Desse modo, observo que as provas colhidas ao longo do processo estão logicamente concatenadas, convergindo de forma harmônica para a demonstração da verdade real, que, no caso, evidencia a autoria em relação ao delito de tráfico apurado. A argumentação da defesa em sentido contrário revela mero inconformismo.

Para análise da dosimetria da pena, transcrevo a fundamentação utilizada pelo magistrado (Num. 25325167 - Pág. 7/8):

III.1.1. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Com base nos arts. 59 do Código Penal, 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006, passo a dosar as penas. Na primeira fase, analiso as circunstâncias conforme a seguir exposto: Culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, denoto em grau elevado, pois o réu, ao visualizar a chegada dos policiais tentou empreender fuga no intuito de se desvencilhar da justiça. Antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são bons, pois devido ao atual entendimento jurisprudencial baseado na presunção de inocência, somente processo com trânsito em julgado, podem ser considerados nesta fase, e não há nada nesta fase em relação ao acusado. Conduta social considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticava a venda de entorpecentes no mesmo terreno em que havia outras casas construídas além da sua, nas quais residiam seus irmãos e sobrinhos, menores de idade, expondo ao perigo inerente ao comercio ilícito. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, haja vista que já integra o tipo penal. A vítima (sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Por fim, no tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem, caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada na primeira e na terceira fase da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância pode ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma). Assim sendo, entendo que, nos casos em que não se encontra presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, presente a causa de diminuição em comento, a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que fizessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena.

No caso dos autos, portanto, analiso esta circunstância na terceira fase, pois vislumbro aplicabilidade da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Desta feita, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, FIXO a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Verifica-se, portanto, que para fixar a pena base um ano e seis meses acima do mínimo legal, o magistrado fundamentou nos vetores culpabilidade e circunstâncias do delito.

Entretanto, a culpabilidade é inerente ao tipo, pois não extrapolou o grau de reprovabilidade.

Para melhor ilustrar:

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.”

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

Quanto as circunstâncias do crime, entendo que idoneamente fundamentada, consoante acima transcrito.

Não é demais lembrar que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça).

Assim, verifico que a pena-base deve ser reduzida, visto que apenas uma circunstância judicial é desfavorável ao apelante, observando
o Tema Repetitivo nº 1214 do c. STJ, fixando-a em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, o magistrado reconheceu o privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, minorando a reprimenda em 3/6, face a natureza e quantidade da droga, porém não se mostra razoável ao caso concreto, pois trata-se de 171g de maconha.

Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 175 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime de cumprimento de pena é o aberto, conforme artigo 33, §2º, “c”, do CP.

Do mesmo modo, para evitar afronta ao referido dispositivo legal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tal como disposta na sentença.

A partir da reforma da pena, impõe-se reconhecimento da prescrição retroativa. Vejamos.

(a) Os fatos se deram no dia 25/01/2020 (Num. 25325134 - Pág. 2).

(b) A regra do artigo 115 do CP incide ao réu, que nasceu em 28/07/2000, possuindo 19 (dezenove) anos na época dos fatos (Num. 25325131 - Pág. 6).

(c) A denúncia restou recebida 02/02/2020 (Num. 25325134 - Pág. 6).

(d) não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia 12/09/2024, data do primeiro ato identificável de secretaria (Num. 25325169 - Pág. 1);

(e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 4 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), que reduz pela metade (artigo 115, CV), contado do recebimento da denúncia, até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP).

Assim, tendo transcorrido, lapso temporal superior a 02 (dois) anos,

vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante e, de ofício, declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 22/08/2025